Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-09.2021.8.11.0027
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO - INDISPONIBILIDADE DO SINAL DE INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO fixado – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000005-09.2021.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (RECORRENTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022